Tribunal: TJSP
Processo: 1040846-53.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040846-53.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDSON APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040846-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 14.012
2
Embargos de Declaração Cível no: 1040846-53.2018.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: EDSON APARECIDO DOS SANTOS
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: São Paulo - 6a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 14.012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo
de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado
formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de
vícios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto
tempestivamente por EDSON APARECIDO DOS SANTOS, contra o v. acórdão de
fls. 106/114 (dos autos principais), o qual deu provimento à Apelação do
Embargante para conceder-lhe o benefício do auxílio-acidente, a partir do
requerimento administrativo.
Alega o embargante, representado por seu advogado, Dr.
Márcio Silva Coelho, que há contradição no julgado, vez que a DIB deveria ser
fixada no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2o do art. 86 da
Lei 8.213/91.
Diante disso requer o acolhimento do recurso para sanar tal
vício, com a consequente reforma do julgado.
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040846-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 14.012
3
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração
visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser sanado por
embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, a alteração da DIB para data
anterior, vez que mais favorável.
Entretanto, o v. acórdão embargado, de forma fundamentada,
explicitou os motivos pelos quais fixou a DIB a partir do requerimento
administrativo. Vejamos:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se
posicionado no sentido de que "o termo inicial do auxílio-acidente
corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou do
prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando
ausente as condições anteriores, o marco inicial para pagamento de
auxílio-acidente será a data da citação" (AgRg no REsp
1377333/SP).
No caso em tela, haja vista o longo período desde a cessação do
auxílio-doença (2014), bem como pela recomendação do perito
judicial (fl. 32), a data de início do benefício (DIB) deve ser a do
último requerimento administrativo (06/08/2018)”.
Ademais, ao contrário do alegado pelo Embargante, o caso em
tela não se enquadra na matéria discutida pelo STJ no julgamento do Tema 862.
Não há, portanto, obscuridade ou contradição no julgado ou
ofensa ao o art. 86 § 2o da Lei 8.13/91, em razão das peculiaridades dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040846-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 14.012
4
examinados, em especial pelo laudo pericial: afirmar que “caracteriza-se a
incapacidade parcial e permanente com data de consolidação das lesões em
06/08/18, data do indeferimento do pedido de auxílio-doença”.
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o que
se admite apenas por hipótese argumentativa, não é necessário que o julgado
responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as questões
relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita Vaz DJ
28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo dos
embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator